Tribunal: TJPA
Processo: 0000323-98.2016.8.14.0027
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000323-98.2016.8.14.0027
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE MÃE DO RIO - PA

RECORRIDO: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS MUNICIPIOS DE MAE DO RIO E AURORA DO PARA -SISPMAP, MUNICIPIO DE MAE DO RIO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO PREVISTA EM LEI. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. REEXAME CONHECIDO. CONFIRMAÇÃO DE SENTENÇA.

1.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido da inicial, determinando que o Município de Mãe do Rio pague aos servidores gratificação de 30%.

2.

Nos termos da Lei Municipal n.º 444/2005, os servidores ocupantes dos cargos de
cargos de Vigia, Gari, Atendente de Consultório dentário, auxiliar de enfermagem, agente de vigilância e sanitária, agente de vigilância epidemiológica, microscopista e técnico em laboratórios médicos fazem jus ao recebimento de gratificação inominada.

3.

Todavia, o réu confessou não efetuar o pagamento da referida parcela, tendo argumentado apenas que não tem condições financeiras para tanto.

4.

Assim, considerando que os servidores representados pelo sindicato atendem aos requisitos da lei e que inexiste fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direto pleiteado, entende-se devida a imposição da obrigação.

5.

Remessa necessária, confirmação da sentença.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
RECONHECER O REEXAME NECESSÁRIO E CONFIRMAR a sentença
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Mãe do Rio, que julgou procedente o pedido de implantação imediata da gratificação inominada de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base, aos servidores municipais.

Na petição inicial consta que a Lei Municipal n.º 444/2005 garante aos servidores municipais que ocupam os cargos de vigia, gari, atendente de consultório dentário, auxiliar de enfermagem, agente de vigilância e sanitária, agente de vigilância epidemiológica, microscopista e técnico em laboratórios médicos, o pagamento de gratificação inominada (30% sobre o os vencimentos). Todavia, tais servidores não recebem a referida vantagem.

Em contestação, o Réu alegou a inépcia da inicial, por suposta indefinição do pedido.

Aduziu, ainda, que não teria condições financeiras de pagar a referida gratificação e que deve ser observada a prescrição das parcelas anteriores.

O Juízo de primeiro grau indeferiu a liminar requerida (Id.

2758143
).

Após regular tramitação processual, o Juízo de primeiro grau sentenciou o processo, julgando procedente o pedido de pagamento imediato da gratificação.

O Ministério Público emitiu parecer (Id.
2803629
), manifestando-se pela manutenção integral da sentença de piso.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Mãe do Rio, que julgou procedente o pedido de implantação imediata da gratificação inominada de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base, aos servidores municipais.

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, I, do CPC/2015
[1]
, passando a apreciá-la.

Diante das informações constantes nos autos, verifico ser incontroverso que a Lei Municipal n.º 444/2005, plenamente vigente, estabelece que os ocupantes de determinados cargos no município fazem jus ao recebimento da gratificação inominada, sendo que o município réu confessou não pagar a referida parcela.

Veja-se:

Art. 7º (...)

Parágrafo Único – Os cargos de Vigia, Gari, Atendente de Consultório dentário, auxiliar de enfermagem, agente de vigilância e sanitária, agente de vigilância epidemiológica, microscopista, técnico em laboratórios médicos, terão acréscimo dos 30% como gratificação, no qual não fará parte de seus vencimentos.

Assim sendo, considerando que os servidores representados pelo sindicato atendem aos quesitos da lei, é justa a imposição do dever de pagar, haja vista a inobservância do regramento pelo Réu.

Ante o exposto
,
RECONHEÇO O REEXAME NECESSÁRIO E CONFIRMO a sentença, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

Belém, 23/03/2021